Tribunal: TJMT
Processo: 1012128-23.2021.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012128-23.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MANOEL SEBASTIAO DE PAULA TEIXEIRA FILHO - CPF: 241.151.931-15 (AGRAVANTE), THIAGO AUGUSTO OJEDA COSTA - CPF: 050.187.871-80 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –
CUMPRIMENTO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME FECHADO – PRISÃO DOMICILIAR EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DA COVID-19 – AGRAVANTE QUE INTEGRA GRUPO DE RISCO – IDOSO E PORTADOR DE DOENÇA GRAVE – IMPOSSIBILIDADE – REEDUCANDO QUE NÃO SE ENCONTRA EXTREMAMENTE DEBILITADO POR DOENÇA GRAVE – ATENDIMENTO MÉDICO NO INTERIOR DO PRESÍDIO – RECOMENDAÇÃO N. 62 DO CNJ COM RESTRIÇÕES PREVISTAS NAS RECOMENDAÇÕES N. 78 E N. 91 DO CNJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inviável a concessão de prisão domiciliar se não demonstrado o debilitado estado de saúde do reeducando, que poderia ser agravado pelo risco de contágio pela Covid-19, mostrando-se o fator etário e ser acometido de hipertensão e sinusite crônica insuficientes para justificar a providência excepcional, especialmente quando se está recebendo o medicamento adequado no interior do estabelecimento prisional.

De acordo com as Recomendações n. 78 e n. 91 do CNJ as medidas previstas pela Recomendação n. 62 do CNJ não se aplicam, dentre outras hipóteses, aos crimes cometidos contra a administração pública.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução penal interposto por
Manoel Sebastião de Paula Teixeira Filho
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, nos autos do processo n.
0012697-79.2005.4.01.3600
, que indeferiu o pedido de modificação do regime de cumprimento de pena para prisão domiciliar.

Nas razões recursais, a defesa pleiteia a reforma da decisão para que o agravante seja colocado em prisão domiciliar ou, subsidiariamente, seja concedida a progressão antecipada, sustentando que o reeducando se enquadra ao denominado “grupo de risco” para a Covid-19, por ser idoso e portador de hipertensão e sinusite crônica (Id. 9366474).

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do pleito, mantendo-se a decisão recorrida (Id. 93656479).

Em sede de juízo de retratação, a decisão objurgada foi mantida por seus próprios fundamentos (Id. 93656480).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 94335493).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consta dos autos que o agravante
Manoel Sebastião de Paula Teixeira Filho
cumpre a pena privativa de liberdade de 7 anos e 9 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do delito insculpido no artigo 317, § 1º, do Código Penal – processo executivo de pena n. 0012697-79.2005.4.01.3600.

A defesa formulou perante o Juízo de primeira instância pedido de concessão de prisão domiciliar, ou de progressão antecipada de regime, alegando que o reeducando, além de ser idoso, é hipertenso, possui sinusite crônica e realizou colecistectomia, de modo que integra o “grupo de risco” para a Covid-19, nos termos do que preceitua a Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça.

O magistrado singular requereu informações ao setor de saúde do Centro de Ressocialização de Cuiabá, o qual informou que o apenado
“não tem doença grave”
; é
“hipertenso”
e está utilizando medicamento diário; “possui doença crônica, podendo ser devidamente controlada dentro da UBS Prisional”; e concluiu que se apresenta em bom estado de saúde geral. (Id. 93656484).

Diante disso, em 28.4.2021, após a manifestação ministerial pelo não acolhimento do pedido, o juiz de origem indeferiu o pleito defensivo.

Oportuno trazer os seguintes argumentos delineados na decisão combatida,
in verbis
:

“(...)
Como se vê, a concessão da prisão domiciliar ou ainda, da progressão antecipada de regime atreladas às disposições contidas na Recomendação 62, CNJ, é inviável.

A prisão domiciliar humanitária, concedida por este Juízo inclusive em momentos anteriores à pandemia do novo coronavírus a penitentes em cumprimento de pena, é possível, porém, mediante inequívoca constatação de impossibilidade de atendimento médico intramuros e visando, precipuamente, a recuperação da saúde do apenado.

No caso versado, em análise de toda a documentação acostada ao feito, verifica-se que, o relatório médico da unidade afirmou que o apenado “não é portador de doença grave” e, embora seja hipertenso, faz tratamento contínuo intramuros.

Não pode passar sem registro que, embora a crise sanitária esteja batendo recordes aqui fora, cujos números de hoje indicam que, em números redondos, 8.400 (oito mil e quatrocentas) moradores Mato Grosso foram a óbito pela COVID, dentro do Sistema Penitenciário de nosso Estado, com aproximadamente 11.500 (onze mil e quinhentos) penitentes reclusos, diante dos cuidados e zelo do Núcleo de Saúde Prisional, da SAAP, bem como, pela aplicação dos protocolos de higiene e saúde pela SAAP, durante um ano de pandemia, pereceram 4 (quatro) recuperandos, sendo que um deles, o único de Cuiabá, contraiu o vírus na rua, o que evidencia que, de fato, há plena atenção à população intramuros do nosso Sistema Penitenciário.

Se não houvesse essa atenção especial, 2.484 (dois mil, quatrocentos e oitenta e quatro) recuperandos que contraíram COVID, em números de hoje, teriam suas vidas colocadas em risco, mas, como já mencionado, tal quadro não existiu. Por outro lado, a tese levantada pela defesa colocaria em liberdade, pura e simplesmente, 2.484 sentenciados, muito deles por crimes hediondos há vários anos de prisão, como se dá na presente hipótese, pelo fato de terem sido infectados pelo novo coronavírus, sem, sequer, observar o zelo pela saúde dos mesmos, posto que, lá dentro, repete-se, não se encontra o caos como acontece aqui fora.

Registre-se, por fim, que eventuais concessões de prisão domiciliar foram feitas, mediante de estudo caso a caso e, também, antes da edição da Recomendação nº 78 do CNJ, que, consoante ressaltado alhures, mas que merece ser repetida, em seu artigo 5-A, dispõe que "As medidas previstas nos artigos 4º e 5º não se aplicam às pessoas condenadas por crimes previstos na Lei nº 12.850/ 2013 (organização criminosa), na Lei nº 9.613/1998 (lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores), contra a administração pública (corrupção, concussão, prevaricação etc.), por crimes hediondos ou por crimes de violência doméstica contra a mulher", como é o caso do sentenciado requerente.

Desta feita, no presente momento, não há suporte probatório tenaz que viabilize a concessão da prisão domiciliar humanitária.

Indefiro-a, pois. (...)
”
– Id. 93656475, pp. 6-7.

Em vista disso, a defesa propôs o presente recurso, sustentando que o agravante deve ser colocado em prisão domiciliar ante o risco iminente à contaminação da Covid-19 (coronavírus), o que pode ocasionar-lhe a morte, considerando que ele possui 61 anos de idade, bem como é portador de doenças graves – hipertensão e sinusite crônica; além de ter realizado colecistectomia –
“procedimento cirúrgico que consiste na retirada da vesícula biliar, que é o órgão localizado próximo ao fígado”
.

Diante disso, alega que o reeducando se enquadra no denominado “grupo de risco” para a Covid-19, nos termos da Recomendação n. 62 do CNJ, assim como aponta os artigos 318, II, do Código de Processo Penal e 117, II, da Lei de Execuções Penais, nos quais prevê a possibilidade de prisão domiciliar em razão de doença grave.

Todavia, com o minucioso exame dos autos, verifico que a pretensão defensiva não merece amparo.

Importante consignar de início que o
artigo 117 da LEP
autoriza a concessão de prisão domiciliar para o condenado em regime aberto, expressamente nas hipóteses de o reeducando ser maior de 70 anos; estar acometido de doença grave; condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; e condenada gestante.

Entretanto, a jurisprudência pátria passou a admitir a concessão da referida benesse também aos condenados que cumprem regime prisional semiaberto ou fechado, em situações excepcionalíssimas, como no caso de portadores de doença grave, desde que comprovada a impossibilidade da assistência médica no estabelecimento prisional em que cumprem sua pena.

Nesse sentido, trago julgado do Supremo Tribunal Federal:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO. PENA PRIVATIVADE LIBERDADE. PRISÃO DOMICILIAR. DOENÇA GRAVE. NÃO-COMPROVAÇÃO. TRATAMENTO POSSÍVEL NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. 1. Habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem, em que se pretendia o reconhecimento do direito à prisão domiciliar. 2. O art. 117, da Lei de Execução Penal somente admite a prisão domiciliar nos casos de execução da pena privativa de liberdade em regime aberto. 3. Ainda assim,
é indispensável a demonstração cabal de que o condenado esteja acometido de doença que exija cuidados especiais, insuscetíveis de serem prestados no local da prisão ou em estabelecimento hospitalar adequado
(HC n° 83.358/SP, rel. Min. Carlos Britto, 1ª Turma, DJ 04.06.2004). 4. Não havendo prova de doença grave do paciente, tampouco da inadequação ou insuficiência de eventual tratamento médico ministrado no estabelecimento prisional ao paciente, é caso de denegação do writ. 5. Ordem denegada.”
(
HC
85092/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJ 3.6.2008, publicado em 20.6.2008) – destaquei.

Igualmente trago o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL. PROCESSUAL. ENTORPECENTES. TRÁFICO. PORTADOR DO VÍRUS HIV CONDENADO AO REGIME FECHADO. PRISÃO DOMICILIAR. INDEFERIMENTO. "HABEAS CORPUS". RECURSO. 1. Moléstia grave não garante, por si só, o direito à prisão domiciliar ao condenado ao regime fechado, se não preenchidos os demais requisitos necessários à concessão do benefício. 2. Se o recorrente deixa de trazer aos autos prova incontroversa de que depende de tratamento médico que não pode ser administrado nos locais e horários admitidos pela autoridade responsável, deve ser negado o benefício da prisão domiciliar. 3. Recurso em habeas corpus não provido”
(
RHC
12.123/MG, Rel. Min. Edson Vidigal, Quinta Turma, DJ de 25.2.2002).

Convém trazer ainda, a respeito do tema ora em comento, as lições de Renato Brasileiro Lima,
in verbis
:

“Não basta que o acusado esteja extremamente debilitado por motivo de doença para grave para que possa fazer jus, automaticamente, à prisão domiciliar. Há necessidade de se demonstrar, ademais, que o tratamento médico do qual o acusado necessita não pode ser ministrado de maneira adequada no estabelecimento prisional, o que estaria a recomendar que seu tratamento fosse prestado na sua própria residência. (...) Na mesma linha de raciocínio, porém no tocante à possiblidade de substituição da prisão penal pela prisão domiciliar, nos termos do art.117, inciso II, da LEP, sempre foi esse o entendimento jurisprudencial: ‘ser portador de doença crônica incurável não garante, por si só, o direito à prisão domiciliar , sendo indispensável a prova incontroversa de que o custodiado depende efetivamente de tratamento médico que não pode ser ministrado no estabelecimento penal’.”
(LIMA, Renato Brasileiro de, Manual de Processo Penal: volume único, 8º. Eds, ver., ampl, e atual, Salvador: ED. Juspodivm, 2020, pág. 1125 e 1126).

No caso em apreço, verifica-se que o agravante não está acometido de doença grave (LEP, art. 117, II), e tampouco encontra-se extremamente debilitado por motivo de doença grave (CPP, art. 318, II).

Conquanto seja hipertenso e portador de sinusite crônica, constata-se que o recorrente está recebendo o medicamento necessário e é plenamente possível a sua assistência médica no interior do estabelecimento prisional.

Destarte, tendo em vista que no cumprimento de pena em regime semiaberto ou fechado, a possibilidade de conversão em prisão domiciliar no caso de doença grave está condicionada à

impossibilidade de assistência médica no estabelecimento prisional, não há como acolher a pretensão defensiva com esteio nos artigos supracitados.

Também não merece acolhimento a pretensão domiciliar ou mesmo a antecipação da progressão regimental com amparo na resolução expedida pelo Conselho Nacional de Justiça em decorrência da
pandemia da Covid-19
.

A respeito disso, diante do caótico quadro mundial de saúde pública causado pelo denominado novo coronavírus (Covid-19), o CNJ editou a Recomendação n. 62/2020, que visa orientar,
sem cunho vinculante
, os tribunais e juízes a adotarem
“medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo”
.

Por certo, a egrégia Corte de Justiça de Mato Grosso não ignora a gravidade da situação vivenciada em virtude da declaração de emergência de saúde pública de importância internacional por surto da Covid-19, a qual ainda se exige a adoção eficiente de medidas preventivas para evitar a sua propagação. Contudo, deve-se atentar para as circunstâncias do caso concreto, ao passo que é totalmente descabida a soltura deliberada de presos em razão da pandemia que assola o país.

Aliás, conforme ressaltado pelo Ministro do Superior Tribunal de Justiça, Rogério Schietti Cruz, no âmbito do
Habeas Corpus
n. 567.408/RJ, embora gravíssima a atual conjuntura, a pandemia da Covid-19 não representa salvo-conduto indiscriminado para toda a população carcerária brasileira.

Como bem pontuado pelo eminente Ministro,
“a crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a libertação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal”
(STJ,
HC
n. 567.408/RJ, decisão monocrática publicada em 23.3.2020).

Seguindo tal raciocínio, considerando que a situação mundial de saúde pública vivenciada é emergencial e transitória, as demandas devem ser analisadas
casuisticamente
, isto é, os esforços a serem empreendidos para minimizar a transmissão da Covid-19 não implicam em garantia de imunidade prisional, de forma que continua sendo facultado ao magistrado, dentro da sua discricionariedade motivada, avaliar se o caso concreto requer, ou não, a substituição da constrição.

Saliente-se o disposto no referido normativo do CNJ, no artigo 5º, que recomenda aos magistrados com competência sobre a
execução penal
a avaliação da possibilidade de adoção das seguintes medidas:

“I – concessão de saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto, nos termos das diretrizes fixadas pela Súmula Vinculante no 56 do Supremo Tribunal Federal, sobretudo em relação às:

a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até 12 anos ou por pessoa com deficiência, assim como
idosos
, indígenas, pessoas com deficiência e
demais pessoas presas que se enquadrem no grupo de risco
;

b) pessoas presas em estabelecimentos penais com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão de sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus;

II – alinhamento do cronograma de saídas temporárias ao plano de contingência previsto no artigo 9º da presente Recomendação, avaliando eventual necessidade de prorrogação do prazo de retorno ou adiamento do benefício, assegurado, no último caso, o reagendamento da saída temporária após o término do período de restrição sanitária;

III – concessão de
prisão domiciliar em relação a todos as pessoas presas em cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto
, mediante condições a serem definidas pelo Juiz da execução;

IV – colocação em prisão domiciliar de pessoa presa com diagnóstico suspeito ou confirmado de Covid-19, mediante relatório da equipe de saúde, na ausência de espaço de isolamento adequado no estabelecimento penal;

V – suspensão temporária do dever de apresentação regular em juízo das pessoas em cumprimento de pena no regime aberto, prisão domiciliar, penas restritivas de direitos, suspensão da execução da pena (sursis) e livramento condicional, pelo prazo de noventa dias; (...)”

O objetivo do Conselho Nacional de Justiça não é a soltura em massa de condenados definitivos com o fim de evitar a propagação do vírus no sistema prisional, mas a avaliação criteriosa quanto à possibilidade da retirada dos reeducados do estabelecimento prisional em determinados casos.

No entanto, imperioso consignar sobre as Recomendações n. 78 e 91 do CNJ, de 15.9.2020 e 15.3.2021, conforme exposto na decisão agravada, que preceituam:

“Art. 5-A.
As medidas previstas nos artigos 4º e 5º não se aplicam

às pessoas condenadas por crimes
previstos na Lei nº 12.850/2013 (organização criminosa), na Lei nº 9.613/1998 (lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores),
contra a administração pública (corrupção, concussão, prevaricação etc.)
, por crimes hediondos ou por crimes de violência doméstica contra a mulher”
(Recomendação n. 78 do CNJ).

“Art. 1º Recomendar aos tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas adicionais à propagação da infecção pelo novo Coronavírus e suas variantes – Covid-19, no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional, do sistema socioeducativo e Hospitais de Custódia e Tratamento Psiquiátrico (HCTPs), considerando o atual contexto epidemiológico no país.

§ 1º As disposições da Recomendação CNJ nº 62/2020 e suas atualizações permanecem aplicáveis no que couber, até 31 de dezembro de 2021, competindo a cada autoridade judicial e tribunal compatibilizá-las com o contexto epidemiológico local e a situação concreta dos casos analisados, devendo ser observado que
as medidas previstas nos arts. 4º e 5º da Recomendação nº 62/2020 não se aplicam às pessoas condenadas por crimes previstos
na Lei nº 12.850/2013 (organização criminosa), na Lei nº 9.613/1998 (lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores),
contra a administração pública (corrupção, concussão, prevaricação etc.)
, por crimes hediondos ou por crimes de violência doméstica contra a mulher.”
(Recomendação n. 91 do CNJ).

O magistrado singular ainda registrou que o Ministro Luiz Fux argumentou a respeito da aludida restrição
“que o Estado brasileiro não pode retroceder no combate à criminalidade organizada e no enfrentamento à corrupção”
.

Desse modo, verifica-se que a referida restrição se amolda ao presente caso, ao passo que o agravante cumpre pena pela prática do crime de corrupção passiva.

Nesse sentido, trago precedente desta Corte de Justiça:

“HABEAS CORPUS - EXECUÇÃO PENAL – PRISÃO DOMICILIAR - PANDEMIA - COVID-19 - IMPROCEDÊNCIA - RECOMENDAÇÃO N. 62/2020-CNJ - RESTRIÇÕES À CONCESSÃO APÓS A PUBLICAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO N. 78/2020-CNJ - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA, DE ACORDO COM O PARECER. 1. As disposições inseridas na Recomendação n. 62/2020 do CNJ são indicações para atuação dos juízes em prol da prevenção e combate à pandemia da covid-19 e não se traduzem em direitos indisponíveis dos presos, competindo valoração de cada caso concreto para sua aplicação. 2. Inadmissível conceder-se a prisão domiciliar ante a ausência de requisito objetivo, conforme a recomendação expedida pelo CNJ - Nº 78/2020 - em acréscimo à recomendação anterior, que veda a concessão da benesse a presos condenados por crimes contra a administração pública, lavagem de dinheiro, delitos próprios da criminalidade organizada, por crimes de violência doméstica contra a mulher e por crimes hediondos, como se mostra o caso dos autos.”
(TJMT, N.U 1027193-92.2020.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, julgado em 31.3.2021, publicado no DJe 1.4.2021).

Diante de tais considerações, consoante bem ponderado pelo juiz de primeiro grau, a prisão domiciliar, ou mesmo a antecipação da progressão regimental, na forma pretendida pela defesa, ou seja, com esteio na Recomendação n. 62 do CNJ, é inviável no caso em tela ao passo que as recomendações posteriores, acima expostas, “vedaram” a aplicação das medidas anteriormente previstas nos casos como o dos autos de crimes praticados contra a administração pública.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do presente recurso, porém, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021